Tribunal: TJES
Processo: 0000780-85.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-85.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIANA REGINA LIMA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000780-85.2018.8.08.0041

RE
CORRENTE
:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

REC
ORRI
DA
:
LIANA REGINA LIMA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto às fls. 171/183, do PDF digitalizado.

Contrarrazões às fls. 187/194, do PDF digitalizado, e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 171/183, do PDF digitalizado), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
fls.
114
/
116
, do PDF digitalizado
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e, via de consequência, condeno o demandado, Município de Presidente Kennedy, ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida a partir de 01 de junho de 2013 até 31 de dezembro de 2017 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do 1º-F artigo da Lei nº 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do
t
rabalhador". Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso |, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).’’

Trata-se de ação
declaratória de nulidade c/c indenizatória
, sob argumento de que a
Autora
foi admitida aos serviços do
Recorrente
mediante contratação por designação temporária, havendo renovações sucessivas dos contratos. Por isso, pleiteia a nulidade daqueles a fim de receber valores referentes ao
F
undo de
G
arantia por
T
empo de
S
erviço – FGTS.

Em suma,
a
magistrad
a
de
1º grau

entendeu que ‘‘A parte autora comprovou a manutenção do vínculo contratual com o Requerido por meio dos documentos colacionados às fis. 20/22, que confirmam que a parte autora trabalhou para a Administração Pública no período entre junho de 2013 a dezembro de 2017, contudo, em regime de contratação temporária e com sucessivas renovações, bem como, ausência dos

depósitos do FGTS.’’

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a
reforma
da r.
s
entença alegando
violação ao contraditório e a ampla defesa do município; constitucionalidade e legalidade da contratação realizada;
não aplicabilidade ao caso do disposto pelo STF no RE nº 596.478/RR e RE nº 705.140/RS e impossibilidade de aplicar o disposto no art. 19-A, da Lei 8.036/90, ao caso em exame.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia preliminar consiste na alegação, pelo Recorrente, de ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e documental posterior.

Nesse sentido, é necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil.

No caso em exame, vê-se não haver demonstração, pelo Recorrente, da imprescindibilidade da prova requerida, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos.

Com efeito,
deixou-se de
detalhar
de que
forma

a produção de prova testemunhal e
o
documento posterior poderia
m
infirmar o convencimento do juízo
a quo,
devidamente embasado
na certidão de tempo de serviço e nas fichas financeiras produzidas pelo próprio Município.

Desse modo, a designação de audiência de instrução e julgamento apenas adiaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO. ATIVIDADE BÁSICA RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se devidamente fundamentado o indeferimento de produção de prova tida por desnecessária.
2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão pela prescindibilidade da prova oral pretendida pela recorrente. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1603766 RJ 2019/0309726-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (
g
rifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme disposição do art. 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele a instrução do processo e, em razão dessa função, o indeferimento de diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Logo, cabe ao magistrado, no intuito de formar o seu convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas.

E, nessa senda, o julgador entendeu que não era necessária a prova pericial, eis que se deu satisfeito com os documentos e provas constantes nos autos para o julgamento da demanda, tanto assim o é que atendeu o estabelecido no art. 371, do CPC, indicando os motivos do julgamento antecipado e de sua convicção que levou à improcedência do pedido inicial dos embargos da execução, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

[...]
.(TJMS. Apelação Cível n. 0800136-04.2017.8.12.0019, Ponta Porã, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/12/2021, p: 11/01/2022) (
g
rifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE/INUTILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE AFASTADA. 1- Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.
2- O indeferimento do pedido de tomada de depoimento pessoal não implica cerceamento de defesa quando a prova oral não é necessária/útil ao deslinde da demanda e não é capaz de alterar o julgamento do mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.046296-6/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2021, publicação da sumula em 20/04/2021) (
grifo nosso
)

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Com efeito,
entendo que
a

Recorrida
assiste razão
quanto ao
direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços
ao

Recorrente
,
porquanto evidente a prorrogação ilegal do contrato de trabalho.

Friso
que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de
Professor
desempenhada pela
Autora

no
prazo
demonstrado
nos autos.

No caso em tela, a
Recorrida
foi contratada para o desempenho da função de
Professora
com repetidas e sucessivas contratações temporárias no período de
06
/0
3
/2013

a

31
/0
1
/201
5,
19
/0
2
/201
5

a

23
/
12
/201
6

e 03/0
2
/2017 a
16
/0
5
/2018

(fls.

20
a 2
2
do PDF digitalizado
)
, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ademais, e
ntendo
estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de
mais de 05 a
n
os
(
06
/0
3
/201
3
até
16
/
0
5
/201
8
– limite do pedido), a
A
utora somente não
esteve contratada

nos dias
01
/0
2
/2015 a
18
/0
2
/2015 e
24
/
12
/201
6
a 0
1
/0
2
/2017.

Assim, vê-se que o ente municipal fez uma espécie de prorrogação do contrato temporário da
Recorrida
, sendo que durante o período de
05
anos e 0
2
meses ela trabalhou no mesmo setor, na Secretaria Municipal de
Educação
, situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Ressalto que o entendimento pacificado pela Suprema Corte é no sentido de que declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, consoante Tema 916 da Repercussão

Geral. Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 1383377 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (
grifo nosso
)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16  Tema 916.
4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1111120 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018) (STF - AgR RE: 1111120 MG - MINAS GERAIS 3068062-44.2014.8.13.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018) (
grifo nosso
)

V
oto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)